Tribunal: TJBA
Processo: 8040397-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040397-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO BATISTA BOTELHO

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, JEMIMA KESIA CARDOSO DE MORAES TOLEDO

AGRAVADO: MATHEUS FELIPE GOMES LACERDA

Advogado(s)
:
VITOR MANUEL LIMA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por atraso na entrega de imóvel, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor para compelir a parte ré ao pagamento de lucros cessantes. A parte agravante alega inadimplemento contratual do Autor, sob o fundamento de que este não teria firmado financiamento imobiliário necessário à quitação do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do comprador de imóvel, em razão do atraso na entrega do bem, especialmente diante da alegação de inadimplemento contratual por parte do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O agravo de instrumento, por possuir efeito devolutivo, está limitado ao exame dos pontos efetivamente decididos na decisão interlocutória recorrida, sendo vedada a análise de matérias não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância.

4 - A entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes estava prevista para 21/08/2024, conforme cláusula contratual. Entretanto, restou comprovado que, em fevereiro de 2025, o imóvel ainda se encontrava em construção, e o “Habite-se” foi expedido apenas em 14/03/2025, evidenciando o inadimplemento contratual da construtora.

5 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 996 (REsp 1.729.593/SP), firmou entendimento no sentido de que os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, com base no valor locatício de imóvel equivalente, sendo desnecessária a comprovação de finalidade específica do bem.

6 - A alegação da agravante de que o comprador não firmou o financiamento necessário à entrega das chaves não se sustenta, pois não há prova documental do suposto saldo devedor nem da ausência de diligência do Autor. Ao revés, consta nos autos indício de que o contrato com a CEF foi efetivamente firmado.

7 - A tese de exceção do contrato não cumprido, suscitada pela parte agravante, exige dilação probatória, especialmente diante da ausência de elementos objetivos que comprovem a mora do autor, sendo incabível sua apreciação no juízo antecipatório da tutela recursal.

8 - A verossimilhança das alegações do autor restou demonstrada, ao passo que a alegação da parte agravante carece de suporte probatório nos autos, sendo correta a manutenção da decisão interlocutória que deferiu o pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O atraso na entrega de imóvel contratado gera o dever da construtora de indenizar o comprador a título de lucros cessantes, independentemente da comprovação de finalidade específica do bem.

2 - A presunção de lucros cessantes decorre do inadimplemento contratual, sendo suficiente a demonstração do atraso e do valor locatício do imóvel.

3 - Alegações de inadimplemento do comprador que demandam instrução probatória não afastam, por si, a verossimilhança da pretensão indenizatória nem justificam o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 402 e 421; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 27.09.2019 (Tema 996); STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, AC 1000020-0065274-0/01, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 12.03.2020.